Tribunal: TJES
Processo: 0000488-52.2018.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000488-52.2018.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAYKON CONSTANTINO MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL
Nº
0000488-52.2018.8.08.0057

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:
MAYCON CONSTANTINO MACHADO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – HONORÁRIOS – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO –
RAZOABILIDADE
NO ARBITRAMENTO – RECURSO
IM
PROVIDO.

1.

A fixação de honorários advocatícios deve ser feita considerando as nuances de cada caso e o trabalho desenvolvido pelo causídico, remunerando-o de forma condizente com os requisitos contidos no artigo 85 do CPC.

2.

O
valor
atribuído aos honorários advocatícios
têm
natureza alimentar e deve representar os esforços despendidos na lide
com sua atuação técnica
,
de modo que a
ausência de alta complexidade
na conclusão com êxito não pode ser tida como
fator minorante do montante
arbitrado
.

3.

Recurso improvido.

4.
Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais), por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem
esta Quarta Câmara Cível
, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele
negar

provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitoria/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL
Nº
0000488-52.2018.8.08.0057

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS:
MAYCON CONSTANTINO MACHADO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar honorários
d
e sucumbência ao recorrido,
que
foi representado por
defensor dativo.

Na sentença, o magistrado singular, considerando
o
grau
de zelo da advogada dativa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, arbitrou os honorários advocatícios no
importe de
20
URH,
equivalente a R$2.363,20 (dois mil trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos)
.

O recorrente sustenta a abusividade do referido valor, requerendo que seja a verba reduzida em observância ao
s
princ
í
pio
s
da razoabilidade
e proporcionalidade; que a advogada atuou na elaboração de duas petições e uma audiência em processo que durou apenas quinze meses
,
requerendo seja reduzido o valor para o importe máximo de R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais)
.

Pois bem. Sem delongas, penso que não há motivos para qualquer alteração do comando sentencial.

E assim digo, por vislumbrar que o julgador singular fizera a devida ponderação entre o
valor indicado
e o trabalho desenvolvido pela causídica no caso em específico,
destacando para tanto que a atuação
teve indício com a
petição inicial,
elaborando ainda
duas petições, entrevista
s
com as testemunhas,
cujos vídeos constam nos autos, comparecimento em
audiência
realizada e diligências relativas às
certidões negativas
necessárias para que o juízo examinasse o pedido formulado nos autos, de retificação de registro civil.

Assim, penso que o
valor indicado
não
se revela
desarrazoado
ou desproporcional ao trabalho desenvolvido,
que obteve êxito por meio da sentença proferida em favor do requerente.

Quadra registrar que o valor arbitrado em favor do advogado
tem
natureza alimentar e deve representar os esforços despendidos na lide, é dizer, deve ser justo na medida de seu labor, o que se verifica no caso pelo valor arbitrado.

Para além disso, a
ausência de alta complexidade na lide não pode ser vista como fator minorante do montante indicado,
eis que representaria desvalorização do trabalho desenvolvido pela advogada, essencial para a conclusão da lide em prazo razoável.

Destarte,
mantém-se o valor arbitrado pelo juízo primevo na sentença.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se inalterada a sentença.

Com o resultado alcançado, majora-se em R$200,00 (duzentos reais) a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).